Tribunal: TJBA
Processo: 8025475-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025475-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TIAGO ROCHA FERRAZ

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por candidato contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela EMBASA, reformando decisão que havia determinado sua nomeação para o cargo de Agente Administrativo, em concurso público no qual foi aprovado fora do número de vagas previstas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar alegada preterição do candidato, diante de contratações terceirizadas, bem como se a decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, do STF, ensejaria a revisão do julgado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia, concluindo, com base no Tema 784, do STF, que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, não configurada a preterição.

5. A decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA refere-se a cargos diversos (Operador de Processos e correlatos), não se aplicando à hipótese dos autos, que trata do cargo de Agente Administrativo.

6. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STF, Súmula 15.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº 8025475-30.2025.8.05.0000,
sendo embargante
TIAGO ROCHA FERRAZ

e

embargado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator